Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-51.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, fase em que vigora o princípio do in dubio pro societate.
2. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
3. Não ficando demonstrada, com a certeza necessária, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há como acolher o pleito de absolvição sumária.
4. A alegação de ausência de animus necandi, quando não comprovada de plano, como na espécie, deve ser submetida à decisão dos jurados, não havendo falar em desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal.
5. A exclusão da qualificadora do motivo torpe somente se mostra viável quando for manifestamente improcedente ou completamente afastada pelo contexto fático-probatório, o que não se mostra possível na espécie nesse momento processual se há indícios que fundamentam a sua incidência.
6. Recurso conhecido e desprovido.